Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. NOVA CONDENAÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. DATA-BASE. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prática de crime doloso durante a execução da pena constitui falta grave, apta a interromper o prazo para concessão de benefícios (LEP, art. 112, § 6o).
2. A ausência de reconhecimento da falta grave, em razão da prescrição da infração disciplinar, impede a imposição de sanções administrativas, como a perda de dias remidos, mas não afasta os efeitos jurídico-penais decorrentes da nova condenação.
3. A nova condenação, ainda que não acompanhada de sanção administrativa, permite a regressão de regime e a fixação de nova data-base para concessão de benefícios, com fundamento no art. 118 da LEP.
4. O entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.006 do STJ, que veda a alteração da data-base em razão da unificação de penas, não se aplica quando o cometimento de novo crime não ensejou reconhecimento de falta grave, em razão da prescrição, e, por consequência, não acarretou efeitos administrativos para o cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e não provido.